Tribunal: TJDFT
Processo: 0750130-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750130-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREITAS BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: MAIS - MARKETING IDEIAS E SOLUCOES EIRELI DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer (honorários de sucumbência – R$ 2.223,63), indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada. A sociedade agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada pautou-se na aplicação do art. 50 do CC, e não na teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, tal como preceituado no art. 28, § 5o, do CDC, uma vez que a relação jurídica em questão é consumerista (contrato de prestação de serviços de gerenciamento de mídias sociais e tráfego pago na internet); 2) a empresa agravada não foi localizada no local indicado em seus atos constitutivos (nem na fase de conhecimento, nem no cumprimento de sentença), o que configura clara intenção de frustrar a execução; 3) quanto ao sócio da agravada, mesmo após ser citado na fase executiva para se manifestar no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, este quedou-se inerte, sendo, inclusive, decretada a sua revelia; 4) todas as tentativas de bloqueio via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER foram infrutíferas; 5) dispõe a Súmula 435/STJ que “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”; Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica da agravada. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, não desconheço o entendimento de que, se a relação jurídica base é consumerista, essa característica se estende ao cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência. A propósito: “(...) 3. Segundo a jurisprudência deste e. Tribunal, ‘se a relação jurídica base é consumerista, essa característica deve ser estendida aos honorários de sucumbência, aplicando-se, para fins de desconsideração da personalidade jurídica, a Teoria Menor disposta no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor’ (Acórdão 1427500, 07052936920228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no DJE: 13/6/2022). (...)” (Acórdão 1743545, 0721454-23.2023.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/08/2023, publicado no DJe: 28/08/2023.) Ocorre que, examinando o processo referência, verifico que a relação entre as partes não é de consumo, pois, segundo o art. 2o do CDC, “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. E, no caso, tratando-se de contrato de prestação de serviços de gerenciamento de mídias sociais e tráfego pago na internet, não considero a sociedade agravante como destinatária final do serviço, na medida em que este incrementa a sua atividade-fim. Sendo assim, aplicando-se a teoria maior (CC 50), não há elementos nos autos que evidenciem o abuso da personalidade jurídica a justificar a pretensão da agravante, ao menos nesta fase processual. Também não está demonstrado o risco de dano iminente que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do contraditório prévio. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator